Tribunal: TJSP
Processo: 2002821-74.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ATO ADMINISTRATIVO – Errata no edital do Programa de Residência Médica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – Residência Médica 2022 - Exclusão da realização da Prova Multimídia e modificação do peso da Prova Objetiva de Múltipla Escolha – Decisão que deferiu a suspensão do processo seletivo do Programa de Residência - Reforma da decisão para a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ATO ADMINISTRATIVO – Errata no edital do Programa de Residência Médica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – Residência Médica 2022 - Exclusão da realização da Prova Multimídia e modificação do peso da Prova Objetiva de Múltipla Escolha – Decisão que deferiu a suspensão do processo seletivo do Programa de Residência - Reforma da decisão para a continuidade do processo seletivo que se impõe – Instituição que não é obrigada a realizar prova prática e que somente anulou a prova multimídia em razão de suspeita fundada de fraude - Programa de Residência Médica que está atrelado a regramento próprio, que inclui cronograma nacional estabelecido pela Comissão Nacional de Residência Médica e normatização dos pesos atribuídos a cada etapa – Plausibilidade de dano inverso com a manutenção da suspensão do programa de seleção - Ausência de violação aparente a isonomia dos candidatos com as medidas adotadas pela errata do edital – Decisão reformada – Recurso provido.